Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740253-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: JOSÉ FERNANDES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA LOCADO A TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS, RECEBIDOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO “EM CAUSA PRÓPRIA”. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal, a fraude à execução está configurada se houver alienação de bem posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou se a venda do imóvel for posterior à averbação, no registro competente, de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, desde que haja a má-fé do terceiro adquirente. 2. Não havendo citação do embargante ou de sua esposa em nenhuma demanda capaz de reduzi-los à insolvência, nem averbação, no registro do bem, de hipoteca, de ato de constrição judicial ou de processo de execução, afasta-se a fraude à execução e a suposta falsidade ideológica alegadas pelo embargado. 3. A impenhorabilidade de bem de família locado a terceiros é cabível apenas quando se tratar do único imóvel pertencente ao devedor e desde que a renda da locação seja essencial para a subsistência da família, conforme dispõe a súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que o embargante e a sua esposa possuem direitos aquisitivos sobre diversos imóveis, os quais foram adquiridos por meio do recebimento de procuração pública “em causa própria”, o que, por si só, afasta a impenhorabilidade do imóvel locado a terceiros e objeto de penhora em processo executivo. 5. A procuração em causa própria (“in rem suam”) não é apenas uma mera outorga de mandato, mas sim verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas, como ocorreu na hipótese dos autos. 6. Não é cabível a incidência de multa por litigância de má-fé quando inexistente dolo processual, manifesta intenção de tumultuar o andamento do feito ou quaisquer das hipóteses constantes no art. 80 do Código de Processo Civil. 7. Recurso de apelação parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 685 do Código Civil, ao afirmar que a natureza da procuração in rem suam é negócio jurídico translativo de direitos aquisitivos e, por este motivo, não estava caracterizado que o imóvel de propriedade do recorrente era o único de família, porquanto outros instrumentos demonstravam direitos aquisitivos de outra propriedade. Afirma que a procuração em causa própria outorga poderes de representação, apenas com a diferença de que o outorgado exerce os poderes da referida procuração de acordo com seu próprio interesse, sem a necessidade de prestar contas ao outorgante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 685 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou; Nesse contexto, é possível inferir que o embargante e a sua esposa não são proprietários apenas do imóvel objeto de penhora no cumprimento de sentença n° 0723027-35.2019.8.07.0001, sendo, também, detentores de direitos aquisitivos sobre outros imóveis em decorrência das citadas procurações públicas outorgadas a eles, ainda que esses mandatos não tenham sido registrados no respectivo cartório de imóvel. Além disso, destaque-se que o juízo de primeiro grau, no comando judicial de ID n° 43256016, intimou expressamente o embargante Tiago Monteiro da Silva para se manifestar acerca desses instrumentos procuratórios outorgados em seu favor, tendo esse litigante, entretanto, deixado transcorrer “in albis” (em branco) o prazo concedido pelo magistrado a quo, conforme atesta a certidão de ID n° 43256019. Logo, não houve nenhuma impugnação quanto ao conteúdo ou à forma dos referidos mandatos que conferiram ao embargante e à sua esposa amplos poderes de administração sobre vários imóveis, o que abarca até mesmo a possibilidade de locar esses bens e de receber o valor devido a título de aluguel (ID n° 43256008). Acrescente-se, ainda, que foi juntado à presente apelação cível o boleto do condomínio (ID n° 43256069) de um dos imóveis adquiridos pelo embargante por força de procuração pública (ID n° 43256009), comprovando que o referido encargo condominial está em nome dessa parte, que, portanto, reside nesse bem. Aliás, mais uma vez o embargante, apesar de devidamente intimado, não impugnou ou rechaçou esses documentos juntados pelo embargado quando da interposição desta peça recursal, nos termos informados na certidão de ID n° 43256076. Considerando todo esse cenário fático, deve-se reformar a r. sentença que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel situado à QR 2, Lote 27 do Conjunto F, Candangolândia/DF, por não se tratar do único imóvel de propriedade do embargante, que, juntamente com sua esposa, são legítimos detentores de direitos aquisitivos de outros lotes de terra, nos termos já expostos (ID 52298305). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023